Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702068-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARISSA BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA (executada) em face de decisão (id. 78701558 dos autos de origem) proferida pela d. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0720479-03.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustenta que a decisão recorrida foi proferida em desacordo com a disposição expressa do art. 525, §1o, inciso I, do CPC, tendo em vista a ausência de citação válida da recorrente na fase de conhecimento do processo em questão. Argumenta que o mandado de citação foi enviado ao seu endereço funcional em Brasília, por meio do Sistema de Postagem Eletrônica, tendo o respectivo aviso de recebimento sido assinado por pessoa estranha ao processo. Esclarece a agravante que, atualmente, exerce o mandato de Deputada Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e, sobretudo em virtude da situação atípica causada pela pandemia do COVID-19, tem permanecido com mais frequência na cidade do Rio de Janeiro, conforme atestaria a própria Coordenação de Habitação da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados e evidenciaria, também, a Resolução no 14 de 17 de março de 2020, por meio da qual se estabeleceu o Sistema de Deliberação Remota. Pondera que essa situação excepcional deve ser levado em consideração, a despeito do fato de a pessoa que recebeu o aviso de recebimento exercer a função de porteira no condomínio no qual diligenciado o ato de citação. Acrescenta que não é comum o recebimento de correspondências na residência funcional, já que todas as comunicações são recebidas e tratadas nos gabinetes dos parlamentares. Destaca, ainda, que a manifestação da Coordenação de Habitação da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados revela que o mandado de citação foi recebido no dia 10/12/2020 pelo Sr. Daniel, tendo sido informado pela equipe de portaria que o apartamento se encontrava sem movimento de moradores há alguns meses e que os ocupantes não compareciam à portaria para retirar as suas correspondências já há bastante tempo. Pontua, diante desse cenário, que a correspondência de citação somente foi regularmente recebida na portaria no dia 10/12/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Discorre sobre a nulidade do ato de citação (art. 242; art. 248, §1o e 280, todos do CPC), cita jurisprudência de apoio a sua tese e defende estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, em especial diante do risco de prosseguimento do cumprimento de sentença com a consequente constrição patrimonial da agravante. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada a fim de que seja declarada a nulidade da citação recebida por pessoa estranha ao processo. Preparo (id. 22644204). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 77627056). Deflagrado o cumprimento de sentença, a parte impugnada/credora busca receber a quantia de R$ 17.807.03 (dezessete mil e oitocentos e sete reais e três centavos). Intimada a proceder o pagamento, a parte executada alega nulidade da citação na fase de conhecimento. Aduz que o A.R de ID 69840502 foi assinado por terceiro estranho a lide. Informa, ainda, que o endereço diligenciado não se trata de condomínio edilício, razão pela qual inaplicável o §4o do art. 248 do CPC. Por sua vez, instada a se manifestar, a parte credora alega em consulta à Câmara dos Deputados, que o AR foi recebido pelo porteiro do edifício em que a executada reside. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 248, §4o do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Assim, considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, pelo porteiro incumbido de receber correspondência no local de destino. Conforme documentos de IDs 78541392 e 8544147, a pessoa que subscreveu AR. de ID 69840502, qual seja Ana Cláudia Martins, exerce a função de porteira no condomínio edilício diligenciado. Logo, com base no §4o do art. 248 do CPC, é plenamente válida a citação da parte executada, eis que recebida por pessoa que possui competência para tal. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE A FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO ONDE RESIDE A PARTE EXECUTADA. VALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. Nos termos estabelecidos no §4o do art. 248 do CPC/15, é válida a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado a este recusar o recebimento da carta citatória, declarando por escrito a ausência do citando. 2. No caso em exame, deve ser considerada válida a citação, porquanto o Aviso de Recebimento, referente ao mandado de citação, foi recebido por funcionário da portaria do condomínio onde a parte executada possui domicílio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1210807, 07110349520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação a alegação da devedora de não estar residindo em seu imóvel funcional por conta da COVID 19, não há nos autos documento que comprove tal afirmação. Ante o exposto rejeito a impugnação de ID 77627056 e mantenho como válida a citação realizada na fase de conhecimento. Preclusa esta, intime-se a parte requerida para realizar o pagamento do débito atualizado, conforme petição de ID 78541389, no prazo de cinco dias, sob de realização de medidas constritivas à satisfação do crédito. (id. 78701558 dos autos principais) Em uma análise perfunctória dos autos, observo que o recurso não atende ao requisito da urgência, posto que não resta evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, uma vez que a d. Juíza de primeiro grau foi bastante clara ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão do decisum impugnado. Além do mais, as razões recursais não prescindem de uma análise mais detida a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo, após, inclusive, o estabelecimento de contraditório em sede recursal, já que, a princípio, a própria recorrente admite que o aviso de recebimento fora assinado pela funcionária da portaria do condomínio onde possui residência, ainda que funcional. Logo, ao menos numa análise bastante superficial e própria das medidas liminares, o caso se amoldaria, em tese, ao que dispõe o art. §4o do art. 248 do CPC, que assim dispõe: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. (grifo nosso) Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora